Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704899-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO COSTA ALVES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 67037450) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado em sede recursal e intimou o apelante para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, no prazo de 5 dias. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão, por não ter levado em consideração que ele comprovou a impossibilidade de pagamento do preparo recursal em virtude de falha no sistema do Tribunal. Defende que, por conta disso, deve ser intimado para pagamento simples do preparo – e não em dobro –, além de sustentar que o prazo concedido para pagamento deve ser de 15 dias, conforme art. 290 do CPC. Requer o provimento dos embargos. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). O apelante alegou a impossibilidade de pagamento do preparo recursal por falha no sistema do Tribunal na petição de ID 66538079, fato não apreciado na decisão embargada. Reconhecida, portanto, a omissão levantada, passa-se ao exame da questão. Na forma dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do CPC: “Art. 99 – (...) §7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. ................................................. Art. 101 – (...) §2o - Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Ademais, de acordo com o §6o do art. 1.007 do mesmo diploma processual, “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”. O apelante, ora embargante, apresentou apelação cível e postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal (ID 65420156). Por meio do despacho de ID 65991400, foi concedido ao apelante o prazo de 5 dias para juntada de documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante apresentou, então, a petição de ID 66538079, na qual informa que não conseguiu efetuar o pagamento do preparo por falha no sistema de pagamento de custas do Tribunal, além de requerer a dilação do prazo para pagamento para 15 dias, com fundamento no art. 290 do CPC. Em seguida, foi proferida decisão de ID 67037450, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Como o pedido de gratuidade foi indeferido em sede recursal, razão assiste ao embargante no tocante ao recolhimento simples do preparo, nos termos do §2o do art. 101 do CPC. Além disso, o apelante comprovou por meio de prints e vídeo a impossibilidade do pagamento das custas, o que também justifica a reabertura do prazo para pagamento do preparo na forma simples, em conformidade com o §6o do art. 1.007 do CPC. Por outro lado, o caso envolve o pagamento de preparo recursal, e não das custas iniciais do processo, de modo que não se aplica o prazo do art. 290 do CPC, e sim o prazo de 5 dias descrito nos supramencionados dispositivos legais. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para suprir a omissão suscitada e intimar o apelante para o recolhimento simples do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)